Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 314/STJ. ART. 40 LEI 6.830/80. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O processo de execução fiscal foi ajuizado dentro do prazo de cinco anos, e a incidência de prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente quanto ao seu dever de impulsionar a execução.
2. Nos termos do art. 40, caput, da Lei n. 6.830/80, o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
3. Segundo o enunciado de Súmula do STJ n. 314, em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.
4. Negou-se provimento ao recurso.